Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714637-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS AGRAVADO: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Diga a recorrente sobre eventual litispendência com o agravo no 0714385-42.2020.8.07.0000. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator